Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-54.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-54.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ADRIANA NOGUEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, para limitar os descontos mensais ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora. O juízo de origem também determinou o recálculo da dívida, com adequação à margem consignável e fixação de multa por descumprimento, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente. O banco apelante sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela, impugna a gratuidade de justiça e alega a regularidade da contratação, afirmando que eventual excesso no desconto seria responsabilidade da fonte pagadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) definir se é cabível a limitação dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida da consumidora; (iii) estabelecer se há responsabilidade do banco em caso de superendividamento decorrente de concessão de crédito que comprometa o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando presente a presunção de hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficientes alegações genéricas da parte adversa para afastá-la.

A tutela de urgência encontra amparo quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, sobretudo diante de contracheques que revelam comprometimento quase integral da remuneração da consumidora (ID 92852645).

A limitação dos descontos mensais em 30% da remuneração líquida visa garantir a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1º, III, da CF/1988, e nos arts. 54-A e seguintes do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

A responsabilidade pela concessão de crédito de forma responsável recai também sobre a instituição financeira, sendo seu dever prevenir o superendividamento do consumidor, inclusive avaliando sua capacidade de pagamento no momento da contratação.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de contratos que comprometam o sustento do consumidor, com limitação dos descontos a 30%, mesmo nos casos de empréstimo consignado formalmente pactuado, em respeito ao princípio da função social do contrato.

A repactuação da dívida encontra respaldo legal diante da violação do limite legal de descontos e da comprovação de superendividamento, revelando-se medida adequada para resguardar o equilíbrio contratual e a sobrevivência digna do devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, 54-A a 54-G; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000341-54.2021.8.05.0254
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada ADRIANA NOGUEIRA DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .